Tribunal: TJDFT
Processo: 0000686-94.1998.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000686-94.1998.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAILTON MARQUES DA SILVA, DEOCLIDES PEREIRA DE CARVALHO, DIVINO CAETANO, ELINE PEREIRA VIEIRA LIMA, ELIZABETE MITIKO SABANAI, JOSENILDE ALVES BATISTA DE MESQUITA, MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA, MARIA INES DAS CHAGAS SILVA, PATRICIA DOS SANTOS DIAS, REJANE ALVES SAMPAIO, SANDRA ALVES RIBEIRO, CLEUNICE CAETANO, ELIANE ALMEIDA SOARES, VANIA GUEDES DE ASSIS SILVA, DIVA GERALDA FERREIRA ALVES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado por duas vezes a colacionar documentação probatória quanto à eventual litispendência em relação à substituída MARIA DAS DORES CANDIDA COSTA, o Distrito Federal quedou-se inerte na primeira oportunidade e posteriormente registrou ciência, sem se manifestar (ID: 59510781 e 60939073). Pois bem. Embora o advogado constituído pela credora nos autos também tenha deixado transcorrer o prazo sem manifestação (ID: 51613541/ 52070860 e 52962636/ 53362060), entendo que o precatório oriundo desta execução há de ser mantido, haja vista que o Distrito Federal não apresentou provas aptas a demonstrar a litispendência em relação à MARIA DAS DORES CANDIDA COSTA. Conforme se assentou no ID: 58489575, não se vislumbra litispendência, tendo em vista que o precatório n. 0026346-02.2012.8.07.0000 indica que a credora daquele requisitório está inscrita sob o número de CPF 059.963.251-87. Por outro lado, a substituída destes autos tem por CPF o número 665.012.701-97. Informe-se a COORPRE, em resposta ao Ofício no 493/2024 /COORPRE, quanto à manutenção do requisitório oriundo desta execução em relação à credora MARIA DAS DORES CANDIDA COSTA. Brasília, 22 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR